Tribunal: TJDFT
Processo: 0751743-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DE PROVAS POR BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO. INDEFERIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou um dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e o outro apenas por tráfico privilegiado. Absolveu o terceiro réu e decretou o perdimento de veículo apreendido. As defesas alegam nulidade da busca domiciliar, pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da consunção, ajustes na dosimetria e restituição do veículo Toyota Hilux.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar foi ilegal, de ordem a ensejar a nulidade das provas; (ii) verificar se há insuficiência probatória que justifique absolvição; (iii) examinar se cabe a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; (iv) analisar a possibilidade de restituição do veículo apreendido e eventual readequação da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar encontra respaldo em fundadas razões, corroboradas por denúncia anônima especificada, monitoramento prévio, resquícios de drogas no veículo e contradições nas versões dos abordados, afastando a alegação de nulidade.
4. A materialidade e a autoria do tráfico restam comprovadas por laudos periciais, apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, anotações típicas de traficância e depoimentos policiais coerentes e harmônicos.
5. A alegação de desconhecimento por parte da ré, não se sustenta diante da expressiva quantidade de drogas guardada em local de uso comum da residência, do padrão de vida incompatível com a renda declarada e da confissão parcial do corréu.
6. O princípio da consunção não se aplica, pois os delitos de tráfico e posse ilegal de arma de fogo são autônomos, havendo independência típica e bens jurídicos distintos tutelados.
7. Considera-se idônea a fundamentação adotada para valorar negativamente a conduta social, em razão de o crime ter sido cometido na convivência do ambiente familiar, incluindo filha menor, expondo-a a risco de contato com substâncias ilícitas;
8. Nos termos do artigo 67 do Código Penal, é possível a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência, uma vez que se considera a atenuante e a agravante igualmente preponderantes, restando indevido o pleito defensivo para reduzir a pena ao mínimo legal.
9. Devida a adequação da pena de multa, uma vez que deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
10. A restituição do veículo apreendido é inviável, pois ficou demonstrado seu uso instrumental no tráfico, inclusive com resquícios de entorpecentes e histórico de circulação em rotas de narcotráfico, impondo-se a manutenção do perdimento.
11. Inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que recomendaram a decretação e manutenção da prisão preventiva, mantida a segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, 240, § 2o, 244 e 386, II e VII; CP, art. 69; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Lei no 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 da repercussão geral); STF, Ag.Reg. nos Emb.Div. no Ag.Reg. no RE 1.492.256/PR; STJ, AgRg no AREsp 2.775.475/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 28.08.2023.